Tribunal: TJPA
Processo: 0021307-96.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021307-96.2012.8.14.0301

APELANTE: KAROL DA HORA GUIMARAES GILLET SOARES, GERSON PINTO

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021307-96.2012.8.14.0301

APELANTE: KAROL DA HORA GUIMARAES GILLET SOARES, GERSON PINTO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PINTO - PA3153-A
Advogado do(a) APELANTE: NELSON PINTO - PA3153-A

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 59 DA LEI 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por GERSON PINTO e KAROL DA HORA GUIMARÃES GILLET SOARES contra a sentença do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da parte ré. Os apelantes buscam a reforma da sentença, argumentando que o crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial e que a homologação do plano não implica novação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a homologação do plano de recuperação judicial implica novação do crédito decorrente da sentença condenatória; e (ii) se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença apesar da recuperação judicial da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, vinculando todos os credores, inclusive os não habilitados.

4.

O crédito dos apelantes é concursal, devendo ser habilitado no processo de recuperação judicial, conforme art. 49 da Lei 11.101/2005, pois seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.842.911-RS (Tema 1.051), estabelece que a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo irrelevante o momento de homologação do plano.

6.

A tentativa de prosseguir com o cumprimento de sentença após a novação é incabível, pois resultaria em dupla cobrança do mesmo crédito, o que não é permitido.

7.

A parte ré comprovou a habilitação do crédito dos apelantes no processo de recuperação judicial, sendo sua inclusão como credores de natureza quirografária, conforme documentação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando os credores a habilitarem seus créditos no processo recuperacional.

2.

O cumprimento de sentença não pode prosseguir em razão da novação do crédito, devendo o exequente buscar a satisfação de seu crédito no processo de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI; Lei 11.101/2005, arts. 49, 59, 9º, 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.842.911-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2020; STJ, REsp nº 1.655.705-SP, j. 27.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021307-96.2012.8.14.0301

APELANTE: KAROL DA HORA GUIMARAES GILLET SOARES, GERSON PINTO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON PINTO - PA3153-A
Advogado do(a) APELANTE: NELSON PINTO - PA3153-A

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença proposto por GERSON PINTO e KAROL DA HORA GUIMARÃES GILLET SOARES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, com base no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Após julgamento da Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, e julgamento dos recursos interpostos pelas partes, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, conforme decisão de ID 4743153, pg. 18-36, A parte autora, requereu o cumprimento da sentença.

Após o trâmite regular da demanda, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da falta de interesse de agir, em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial da parte ré, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, decreto de ofício a EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário para que os exequentes possam habilitar seu crédito junto à recuperação judicial, nos termos do art. 9º da Lei. 11.101/2005
.”

Inconformada, a parte demandante interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 4743319), arguindo, em resumo, que é devido o prosseguimento do cumprimento de sentença, visto que a demandada não habilitou qualquer valor a título de crédito pertencente aos autores na recuperação judicial, não cumprindo, assim, o disposto na legislação falimentar. Alegou que não se trata de novação de crédito e que a apelada tenta procrastinar de todas as formas o pagamento dos valores relativos à condenação estabelecida no processo. Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso e que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 4743321. Em síntese, rechaçou os argumentos da parte apelante e requereu a manutenção da decisão combatida.

Redistribuído o feito nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme documento de ID 4743319, pg. 13.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo em razão da falta de interesse processual na continuidade do pedido de cumprimento de sentença (art. 485, VI, do CPC).

Adianto não assistir razão aos Apelantes.

Na decisão exarada pelo juízo de 1º grau, o magistrado asseverou que o demandante carecia de interesse processual em razão de ter sido homologado o plano de recuperação judicial da parte ré.

Entendo escorreita a decisão do juízo primevo. Explico.

O art. 59 da Lei 11.101/2005 assim dispõe:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

Assim, tem-se que, com a homologação do plano de recuperação judicial, que constitui, em si, título executivo (nos termos do art. 59, § 1º, da legislação falimentar) ocorre a novação do crédito anteriormente existente à homologação do plano apresentado, tratando-se, portanto, de crédito de natureza concursal.

Dessa forma, em razão da novação e constituição de novo título judicial, o pedido de cumprimento de sentença deve ser extinto, eis que carece de interesse processual, visto que a parte exequente terá que habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial, nos termos do art. 7º, § 1º da Lei indicada.

Outrossim, não merece acolhimento o argumento da parte recorrente de que o crédito não constitui novação, tendo em vista a previsão do art. 49 da Lei 11.101/2005, que assim estabelece:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Além disso, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.842.911-RS (Tema 1.051 STJ), a existência do crédito pé determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador, mesmo que a homologação do plano tenha ocorrido em momento posterior ao ajuizamento da ação de conhecimento. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1842911 RS 2019/0305761-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020
)

Assim, resta evidente que o crédito deve ser discutido junto ao processo de recuperação judicial, devendo a parte interessada habilitar seu crédito naqueles autos.

Ao requerer o cumprimento de sentença nos presentes autos e dar continuidade na demanda executiva, o apelante tenta, por duas vias, receber o mesmo crédito, e referida pretensão é incabível em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

*Embargos à execução – Duplicatas – Extinção da execução e dos embargos pela perda superveniente de interesse processual, condenando a embargante nas verbas de sucumbência – Cabimento – Execução proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial – Crédito incluído no plano apresentado – Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial – Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05 – Perda superveniente do objeto da execução e dos embargos evidenciada – Sucumbência – Princípio da causalidade - Compete àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10º, do CPC)– Extinção por perda superveniente de interesse que não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial – Embargante quem deu causa a propositura da execução, devendo arcar com as verbas de sucumbência – Recurso negado.*

(TJ-SP - AC: 10246517220168260405 SP 1024651-72.2016.8.26.0405, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/03/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

No tocante à alegação da apelante de que a apelada não realizou a habilitação, entendo indevida.

Consoante documentação apresentado em ID 4743316, pg. 10-14, a recorrida apresentou incidente de verificação e habilitação de crédito em favor dos apelantes e apontou o valor do crédito em R$ 154.102,23 como devido, sendo enquadrado como crédito de natureza quirografária.

Logo, resta comprovado que a parte apelada incluiu os autores na lista de credores, habilitando o crédito indicado, não merecendo guarida a pretensão dos apelantes.

Portanto, ante o acima demonstrado, resta evidente que inexiste interesse processual por parte do autor da demanda, ora recorrente, pelo qual mantenho inalterada a sentença combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024